Tribunal: TJMT
Processo: 1001149-73.2020.8.11.0020
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001149-73.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REBECA RODRIGUES LIMA - CPF: 709.117.931-51 (APELADO), CLAUDIO JUNIOR BARBOSA SANTOS - CPF: 062.478.951-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REBECA RODRIGUES LIMA - CPF: 709.117.931-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL COM INCIDÊNCIA NA LEI N. LEI 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE – PRONTUÁRIO AMBULATORIAL DA VÍTIMA ATESTAM AS LESÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime através do depoimento da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica.

As referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando à negativa do apelante isolado nos autos.

O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, principalmente quando se mostra coerente e consistente, além de amparado pelo prontuário ambulatorial presente nos autos.

O exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, podendo sua ausência ser suprida por outros meios de prova’ (RHC n. 93.749/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 27/4/2018)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Claudio Junior Barbosa Santos, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal n. 1001149-73.2020.8.11.0020, o condenou pela prática de crime tipificado no art. 129, § 9º do Código Penal, com incidência na Lei n. 11.340/2006, cominada à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto. (Id. 123013573)

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, pugna que a sentença seja reformada, requerendo absolvição do apelante diante da ausência de provas que comprovem autoria do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. (Id. 123013590)

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
requer o desprovimento do presente recurso. (Id. 123013593)

Destarte, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do

recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por Claudio Junior Barbosa Santos, contra os termos da sentença que o condenou no incurso do art. 129, § 9º do Código Penal, com incidência na Lei n. 11.340/2006, cominada à pena de 03 (três) meses de detenção.

O apelante nega autoria delitiva, por não haver provas suficientes que indiquem ser ele o autor de ter ocasionado as lesões corporais na vítima, conseguinte, a sua absolvição sumária nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal.

Para melhor análise ao caso, vejamos o que consta na denúncia,
in verbis
:

“No dia 15 de fevereiro de 2020, por volta das 04h00min, no interior da residência localizada na Rua Cuiabá, Conjunto Habitacional, n° 42, Centro, Bairro João de Barro, em Araguainha/MT, o denunciando Cláudio Júnior Barbosa Santos, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica, ofendeu a integridade corporal da vítima Rebeca Rodrigues Lima, sua companheira, conforme se vê do Boletim de Ocorrência (fls. 04/06), Prontuário de Atendimento Ambulatorial (fls. 12/13), Fotografias (fls. 16/18), Relatório Policial (fls. 31/33), bem como por meio das declarações exaradas pela ofendida.

Conforme consta, Cláudio e Rebeca conviveram maritalmente por cerca de 05 (cinco) anos e deste relacionamento tiveram 01 (um) filho em comum. Depreende-se dos autos que durante certo tempo a relação entre o denunciado e a vítima foi harmoniosa, entretanto, após a primeira separação do casal as brigas e episódios de violência se tornaram constantes, tendo em vista o ciúme excessivo do denunciado em relação à ofendida. No dia dos fatos, Rebeca estava com seu filho comendo em um ponto de “espetinho”, ocasião em que Cláudio chegou e ambos começaram a discutir. Durante a briga, a vítima externou o seu desejo de se separar e retornou para casa sozinha. Entretanto, não satisfeito com a situação, o denunciando partiu em direção à Rebeca, lhe puxou pelos braços e a trancou dentro de sua residência, oportunidade em que agrediu a vítima com socos e enforcões, provocando as lesões demonstradas por meio das fotografias de fls. 16/18. Nota-se, ainda, que o Cláudio apenas cessou as agressões no momento em que sua genitora chegou no local. Diante disso, a vítima procurou a equipe da Polícia Militar para noticiar os fatos e, ato contínuo, foi encaminhada à Unidade Básica de Saúde para receber atendimento. ”
(Id. 123014549)

Vejamos o que o acusado relatou em juízo,
in verbis
:

“[...]negou a prática dos fatos. Afirmou que no dia dos fatos estava em uma chácara enquanto que a vítima e o filho do casal ficaram na casa dos seus pais. Informou que voltou da chácara e ficou sabendo que a vítima tinha ido com o seu filho no espetinho e, com isto, se dirigiu até o local para encontra-los. Chegando ao local viu que a vítima estava ingerindo bebida alcoólica, e, neste momento, ela disse que iria embora da casa. Afirmou que por volta de 23h00min horas ela decidiu ir embora do espetinho e o deixou com o seu filho. Relatou que, passado um tempo, saiu do espetinho e foi até a casa da sua mãe achando que iria encontrar a vítima, mas ela não estava lá. Informou que deixou o filho com a sua mãe e saiu para procurar a vítima pois a mesma não respondia as mensagens. Afirmou que encontrou a vítima em um campo de futebol e que a mesma estava alterada.
Informou que chamou a vítima para ir para casa e pegou em seu braço, momento no qual a mesma gritou e ela a soltou e, por este motivo, ela caiu para trás. Afirmou que, ao chegar em casa, ela lhe agrediu com um soco na cabeça e por este motivo, a jogou na cama. Esclareceu que ligou para sua mãe para pedir ajuda pois a vítima estava quebrando as coisas da casa e tentava o agredir.”

Vejamos a declaração da genitora do réu (Ademária Barbosa de Lima), em juízo:

“[...] o dia dos fatos não presenciou o momento da agressão, pois estava em sua casa. Afirmou que acordou com uma ligação do seu filho, ora réu, pedindo que fosse até a casa do casal porque a Rebeca Rodrigues Lima estava quebrando as coisas. Relatou que ao chegar na residência não viu hematomas na vítima.”

A mãe do acusado pode sim ser testemunha, mas, a doutrina penal, reconhece como testemunha imprópria/ informante, e suas palavras servirão, apenas, como informações que podem ou não ser relevantes, e que não é o caso.

O apelante em seu depoimento em juízo alegou que no dia do fato, estava retornando de uma chácara e ficou sabendo que sua ex-companheira estaria em um espetinho com seu filho e, com isso, se dirigiu até o local para encontra-la. Chegando ao local viu que a vítima tinha bebida alcoólica (o mesmo também ingeriu álcool), e, neste momento, já começaram os desentendimentos, com isso ela disse que iria embora da casa em seguida.

Passado um tempo, percebeu que vítima não retornava para casa, entrou em contato com a vítima, e a mesma não atendia suas ligações, e após um período conseguiu contato e disse que estaria próximo de um campo de futebol, e imediatamente foi ao local encontra-la, e chegando ao local, pegou ela pelos braços e nesse momento ela gritou pedindo que ele a soltasse, e assim veio a cair no chão.

Quando o apelante e sua ex-companheira chegaram a casa, começaram mais discussões, e nisso a vítima estava descontente com o casamento e disse que queria se separar.

Logo em seguida, o apelante alega que a vítima lhe deu um soco no rosto, mordeu seu dedo, e devido a isso, empurrou a mesma em cima da cama e segurou no seu pescoço para que ela parasse de morder.

Nesse mesmo momento, o acusado saiu do quarto e trancou a porta, deixando a vítima trancada, dizendo que estava descontrolada e quebrando os objetos da casa.

Por fim, o apelante nega que tenha agredido sua ex-companheira, que sempre manteve a calma, aceitando de forma amigável a separação, e que a vítima que estava descontrolada.

Razão não lhe assiste.

A materialidade e autoria repousam no prontuário ambulatorial (Id. 123013500), boletim de ocorrência (Id. 123013500), registros fotográficos (Id. 123013500) e a declaração da vítima (Id. 123013500).

Primeiramente, vejamos a declaração da vítima em juízo,
in verbis
:

“ [...] que no dia dos fatos estava com seu filho em um espetinho e por volta da 22h00min o denunciado chegou no estabelecimento e ela o comunicou que iria sair de casa, pois a relação já não estava mais dando certo. Afirmou que o réu pediu que o filho do casal ficasse com ele. Relatou que foi até um campo de futebol, todavia, continuou conversando com ela por mensagem. Afirmou que posteriormente encontrou o réu e o mesmo a pegou pelo braço e a puxou até a casa. Relatou que chegando lá foi agredida com puxões de cabelo, chutes, tapas e enforcamento. Informou que o réu tampava sua boca para lhe impedir de pedir socorro. Esclareceu que conseguiu ligar para a mãe do denunciado para pedir socorro. ”

Nota-se que as declarações da vítima se encontram firme e coerente, inclusive, em consonância com o que ela relatado no momento em que registrou o boletim de ocorrência.

A vítima declarou que queria terminar o relacionamento, pois, já não estavam dando certo há algum tempo, e que começou as discussões, o acusado a pegou pelo braço puxando até a residência onde moravam juntos, e que chegando ao local o mesmo estava agressivo, que puxou seus cabelos, chutes, tapas, enforcamento, tampou sua boca para impedi-la de pedir socorro.

Após que a mãe do acusado chegou ao local, a vítima conseguiu sair do quarto, onde o apelante estava mantendo trancada, e imediatamente, foi até a delegacia registrar boletim de ocorrência das agressões que teria sofrido.

Nota-se, que a vítima registrou o boletim de ocorrência (Id. 123013500) as 04hrs, desse modo, verifica-se que estava desesperada.

Conforme o exposto, vejamos como salienta os entendimentos jurisprudências,
in verbis
:

“[...] a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, mormente porque corroborada pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual. Recurso desprovido”. (ap. Nº 1972/2015, relator: des. Pedro sakamoto. 22.6.2015)

"[...] Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente." (TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente
e se harmoniza às outras provas angariadas sob o crivo do contraditório, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado. Apelo conhecido e desprovido.
(N.U 0009615-70.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)”

Extrai-se, que no dia 16/02/2020, a vítima foi atendida no município de Araguainha - MT, conforme consta nos autos o prontuário ambulatorial, atestando a presença das lesões.

No dia 24/02/2020, o referido prontuário ambulatorial foi rejeitado, alegando não ter validade jurídica, por não haver no documento, especificação do local do atendimento, carimbo do responsável pelo atendimento e assinatura do delegado.

Constata-se, que o prontuário ambulatorial é válido, pois, tem identificação do local, contendo também o carimbo do responsável que realizou o atendimento, os dados pessoais da vítima, o relato da vítima, assim, tudo indica veracidade do documento.

No dia 15/04/2020 foi apresentado o exame de corpo de delito indireto, e não foi constato a presença de lesões.

Pois bem.

Muito embora, o exame de corpo de delito indireto não constatou as lesões que consta no prontuário ambulatorial, o prontuário ambulatorial é aceitável como prova idônea.

Ademais, prontuário médico é considerado documento legal, podendo ser utilizado como meio de prova, uma vez que as informações lá registradas possuem presunção de veracidade, isto é, consideradas verdadeiras, só podendo ser afastadas por prova em contrário.

Corroborando com o exposto, vejamos como vem entendendo a jurisprudência:

“(...)
O exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, podendo sua ausência ser suprida por outros meios de prova’
(RHC n. 93.749/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 27/4/2018)”

Vale salientar, conforme já mencionado acima, o apelante alegou que a vítima estaria descontrolada e quebrando os objetos na residência, mas, não ficou demonstrado nos autos.

Em nenhum momento foi solicitado um laudo para o levantamento dos objetos que supostamente a vítima teria destruído na residência, e tampouco, juntou nos autos, fotografias que pudessem identificar a veracidade dos fatos narrados pelo apelante.

Pois bem.

Constata-se, que o acusado agiu com
animus laedendi
, é

quando o agente com vontade livre e consciente em agredir a vítima, motivo pelo qual, não deve prosperar a tese de absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Portanto, diante o acervo probatório frutificado nos autos é suficiente para comprovação da materialidade e autoria delitiva, razão pela qual se mostra coerente prosseguir com a condenação do apelante.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Claudio Junior Barbosa Santos.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022